Tribunal: TJSP
Processo: 1523176-65.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria evidenciados – Confissão que encontra azo nas demais provas do feito – "Denúncia anônima" confirmada por diligências da Polícia Civil – Notas de dinheiro com cheiro de entorpecentes e anotações para o tráfico, apreendidos durante a busca veicular – Suspeitas que deram ensejo ao ingresso no domicílio, primeiramente, do acusado,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria evidenciados – Confissão que encontra azo nas demais provas do feito – "Denúncia anônima" confirmada por diligências da Polícia Civil – Notas de dinheiro com cheiro de entorpecentes e anotações para o tráfico, apreendidos durante a busca veicular – Suspeitas que deram ensejo ao ingresso no domicílio, primeiramente, do acusado, e, após, de sua companheira, que inclusive autorizou a entrada – Apreensão de sacolas com drogas e caderno com a contabilidade da traficância – Validade das provas. Fundada suspeita presente - Ação Legítima e necessária dos agentes - Condenação como medida certeira – Circunstâncias judiciais preponderantes desfavoráveis – Maus antecedentes, quantidade de drogas e cometimento do crime durante cumprimento da pena em regime aberto – Exasperação favorável ao acusado - Reincidência regularmente compensada com a confissão – Tema no 585 do STJ – Agravante citada que também serve como pressuposto vedatório para obstar o "tráfico-privilegiado" – Ausência de bis idem, já que utilizado em fase diversa e em contraposição à primariedade – Regime inicial semiaberto fixado de forma benevolente, vez que não observada a reincidência, tal que recomendava maior rigor como forma de se atingir as finalidades da pena, tampouco restou relevada a perniciosidade de grande parte dos entorpecentes apreendidos – Manutenção do regime intermediário, contudo, em face da ausência de recurso ministerial, forte no ne reformatio in pejus – Detração penal como de competência do D. Juízo de Execuções – Impossibilidade da expedição de guia de recolhimento antes do cumprimento de eventual mandado de prisão - Inteligência do art. 105 da LEP, corroborado pelo art. 468, I, das N.S.C.G.J. - Recurso desprovido.